Tribunal: TJMT
Processo: 1019242-81.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
V.V.
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – 1) ARGUIDA A EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE DE APROFUNDAR A ANÁLISE DO MÉRITO NA VIA CÉLERE DO WRIT – 2) ALEGADA NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – DESACOLHIMENTO – CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA – NOVO TÍTULO A EMBASAR A CUSTÓDIA CAUTELAR – 3) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – SEGREGAÇÃO CAUTELAR EMBASADA NA GRAVIDADE EM ABSTRATO DO CRIME – INSUBSISTÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE CONVICÇÃO ACERCA DA NECESSIDADE DA PRISÃO – REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP APONTADOS DE FORMA GENÉRICA – DECISÃO JUDICIAL DISSOCIADA DE ELEMENTOS REAIS E CONCRETOS QUE INDIQUEM A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – 4) ORDEM CONCEDIDA.
1) A via estreita do habeas corpus não comporta o exame da negativa de autoria, por ensejar o vedado exame aprofundado do material cognitivo.
2) A alegação de nulidade decorrente da ausência da audiência de custódia resta superada diante da superveniência de novo título a embasar o claustro cautelar.
3) Generalidades como a gravidade do crime, sem o enfrentamento dos elementos do caso concreto - de modo a justificar como ou em qual grau paciente representaria risco à ordem pública, a instrução criminal e eventual aplicação da lei penal - não servem para embasar a prisão cautelar, caracterizando constrangimento ilegal, passível de ensejar a concessão de habeas corpus.
4) Ordem concedida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019242-81.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA - CPF: 847.201.586-68 (ADVOGADO), CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA - CPF: 847.201.586-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM (IMPETRADO), WILHIAR FERRAZ DA SILVA - CPF: 031.335.561-42 (PACIENTE), CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA - CPF: 847.201.586-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), EDERSON NEIMER MADEIRA MENDES (VÍTIMA), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, RATIFICANDO A LIMINAR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –
1) ARGUIDA A EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA
– IMPOSSIBILIDADE DE APROFUNDAR A ANÁLISE DO MÉRITO NA VIA CÉLERE DO
WRIT
–
2) ALEGADA NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
– DESACOLHIMENTO – CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA – NOVO TÍTULO A EMBASAR A CUSTÓDIA CAUTELAR –
3) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
– SEGREGAÇÃO CAUTELAR EMBASADA NA GRAVIDADE EM ABSTRATO DO CRIME – INSUBSISTÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE CONVICÇÃO ACERCA DA NECESSIDADE DA PRISÃO – REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP APONTADOS DE FORMA GENÉRICA – DECISÃO JUDICIAL DISSOCIADA DE ELEMENTOS REAIS E CONCRETOS QUE INDIQUEM A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
4) ORDEM CONCEDIDA.

1)

A via estreita do
habeas corpus
não comporta o exame da negativa de autoria, por ensejar o vedado exame aprofundado do material cognitivo.

2)

A alegação de nulidade decorrente da ausência da audiência de custódia resta superada diante da superveniência de novo título a embasar o claustro cautelar.

3)

Generalidades como a gravidade do crime, sem o enfrentamento dos elementos do caso concreto - de modo a justificar como ou em qual grau paciente representaria risco à ordem pública, a instrução criminal e eventual aplicação da lei penal - não servem para embasar a prisão cautelar, caracterizando constrangimento ilegal, passível de ensejar a concessão de
habeas corpus
.

4)
Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
Wilhiar Ferraz da Silva
, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, nos autos n.o 689-73.2019.811.0106, Código: 82194, que o estaria submetendo a coação ilegal decorrente da fundamentação inidônea do decreto preventivo (Id. 28611467).

Sustenta que o paciente foi preso em flagrante no dia 14/12/2019, pela suposta prática dos crimes descritos no artigo 121, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (homicídio tentado) e artigo 14 da Lei n.o 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), tendo sido a prisão convertida em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

O impetrante alega que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não foi devidamente fundamentada, não estando presentes os requisitos do artigo 312, do CPP, violando o art. 5o LVII da CF e art. 283 do CPP, como também, não se mostra necessária e adequada no caso concreto, visto que a privação de liberdade é
ultima ratio
.

Inicialmente, alega a ocorrência da excludente de ilicitude da
legítima defesa
, argumentando, para tanto, que a intenção era se proteger
“do perigo eminente de ter sua vida ceifada já que a vítima agia como se estivesse pegando uma arma dentro de seu veículo e, na dúvida, atirou para dispersa-lo de sua porta, pois a mesma estava bêbada rondando sua casa e seu comércio fazendo ameaças”
.

Assevera que a prisão preventiva encontra-se eivada de
ilegalidade ante a não realização de audiência de custódia
por inviabilidade de estar o magistrado presente na Comarca naquele dia.

Afirma que
não existem nos autos os requisitos para a decretação da prisão preventiva
,
“uma vez que não há de se falar em risco ao resultado útil do processo, bem como prejuízos na garantia da ordem pública e sequer desfalques na aplicação da lei penal”
.

Informa que o paciente não oferece risco ao resultado útil do processo, já que em momento algum ofereceu resistência em sua prisão, muito menos se livrou da arma do crime – tendo preservada a mesma com sua numeração intacta-, e ainda, confessou ter sido o autor dos disparos.

Por fim, destaca os predicados pessoais do paciente, afirmando que apresenta todas as condições favoráveis, isto é, primário e de bons antecedentes, possui endereço fixo há mais de 03 (três) anos, tem com ocupação lícita, sendo proprietário de um comércio na Comarca dos fatos, além de ser arrimo de família.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja reformada decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, com a concessão de liberdade e imediata expedição de alvará de soltura. No mérito, requer seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id n.o 28888987). Informações prestadas pela autoridade coatora. (Id. n.o 29924980).

O impetrante ingressou com pedido de reconsideração da liminar, o qual foi deferido, conforme Id. 3887988.

O
parecer, da lavra do Dr. Jorge da Costa Lana (Id. 34722957), Procurador de Justiça, é pela
concessão da ordem,
para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, por inexistir fundamento idôneo para manutenção da segregação cautelar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta dos autos, no dia 14 de dezembro de 2019, por volta das 16h20min, o paciente foi preso em flagrante por policiais militares, por ter, supostamente, praticado uma tentativa de homicídio (artigo 121 c/c 14, inciso II do CP) e o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003).

Infere-se que, na data dos fatos, o paciente teria efetuado três disparos de arma de fogo contra a vítima Ederson, após uma discussão por uma dívida de R$ 400,00 (quatrocentos reais), em frente ao estabelecimento comercial de propriedade do paciente, conhecido como “Mercado Goiabinha”.

De início, convém ressaltar, quanto às ilações
acerca da incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa
, conforme entendimento jurisprudencial e doutrinário, não permite apreciação em sede de
habeas corpus
por depender de dilação probatória, fase processual incompatível com o rito sumaríssimo que caracteriza esta ação constitucional, tanto que sua interposição deve vir rebocada de prova pré-constituída.

Teses de excludente de ilicitude ou de negativa de autoria só dão lugar à concessão da ordem almejada quando há prova incontestável a respeito, por tratar de matéria de mérito, cuja demonstração depende da instrução processual, fase que compete ao juízo
a quo
, pois, na instância
ad quem
a ação de
habeas corpus
deve vir instruída com prova pré-constituída.

Nesse sentido, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça. STJ:
“A via estreita escolhida não comporta o exame da negativa de autoria, por ensejar o vedado exame aprofundado do material cognitivo”.
(RT 810/554).

No mesmo norte, cumpre destacar o Enunciado n.o 42, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas dessa e. Corte, que assim dispõe:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Logo,
inviável a análise da suposta incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa arguida pelo d. impetrante
.

Quanto ao argumento de
ilegalidade da prisão preventiva ante a não realização de audiência de custódia
, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que, havendo o atendimento dos direitos e garantias contidos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal, no sentido de que, tão logo ocorrida a prisão em flagrante do indivíduo, seja encaminhado o auto prisional para o magistrado a fim de que analise a sua legalidade e tome uma das providências previstas no art. 310 do diploma processual penal, o simples fato de não ter sido realizada a audiência de custódia não enseja a ilegalidade da custódia cautelar (RHC 63.125/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 11/10/2016).

No que tange a
ausência dos pressupostos autorizadores para decretação da custódia cautelar
, o magistrado ao convolar a prisão flagrancial e decretar a preventiva firmou os seguintes fundamentos:

“(...) Com relação às formalidades para a lavratura do auto de prisão em flagrante, vislumbro que foi analisada a existência material dos crimes, bem como foram observadas as garantias legais e constitucionais do conduzido, sendo providenciada a efetivação de seus direitos constitucionais (artigo 5°, incisos LXII, LXIII e LXIV da Constituição Federal).

Foi procedido à oitiva das testemunhas, das vítimas e realizado posteriormente o interrogatório do indiciado, sendo por fim, entregue a nota de culpa, bem como consta nos autos laudo de exame de corpo de delito e, por fim, antecedentes criminais.

Dessa forma, observo que encontra-se formalmente em ordem, ante a ausência de ilegalidade a ser sanada motivo pelo qual homologo o auto de prisão em flagrante.

Da análise de todas as circunstâncias fáticas do caso concreto, bem como de todo o material probatório colhido nesta fase preambular, observo que nesse momento a medida cautelar consistente na conversão da prisão em flagrante em preventiva do flagrado é necessária.

Com efeito, a redação do artigo 313 do Código de Processo Penal traz os delitos em que será admitida a decretação da prisão preventiva, os quais devem ser analisados observando-se os requisitos do artigo 312 do mesmo códex (...).

Pois bem, iniciando pelas hipóteses de admissibilidade, constato que
o crime imputado ao indiciado possui pena máxima prevista superior a 04 (quatro) anos
de prisão, o que torna admissível a custódia cautelar com base no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal.

Há nos autos
indícios de materialidade
, conforme se evola do auto de prisão em flagrante delito.

Também se encontra
presente indícios de autoria delitiva
, extraídos dos depoimentos colhidos perante a autoridade policial.

Segundo se extrai de seu interrogatório, o próprio requerido admite o fato efetuado os disparos de arma de fogo contra a vítima, vejamos:

“(...) Que foi até a sua casa que fica nos fundo do comércio e pegou seu revólver cal. 38, com quatro (04) munições intactas no tambor, Que a vítima puxou o banco do veículo, momento em que achou que iria pegar alguma arma; Que efetuou três disparos na direção da vítima porém somente um dos tiros atingiu de raspão o braço esquerdo da vítima (...)”.

Dessa forma, diante dos depoimentos colhidos perante a autoridade policial, resta evidente, portanto, o fumus comissi delicti.

A seu turno,
o periculum libertatis é justificado para a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, pela gravidade concreta da conduta do requerido que além de ter efetuado disparos de arma de fogo contra vítima no centro da cidade e em plena luz do dia, evadiu-se do distrito da culpa
, sendo capturado no distrito de Toricueje.

Assim, tendo em vista o caso concreto, a liberdade do acusado é temerosa ao resultado útil do processo, pois põe em rico à garantia da ordem pública e à a aplicação da lei penal.

Logo, presentes os requisitos legais, a segregação cautelar se torna imperativa,
como forma de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, evidenciado pelo modus operandi em que se deu a ação criminosa
, sendo necessário a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Ademais entendo que no caso dos autos, por ora, outras medidas cautelares diversas da prisão, não são cabíveis.

Ante o exposto, acolhendo a manifestação ministerial, indefiro o pedido de liberdade provisória e converto a prisão em flagrante em preventiva do indiciado WHILHIAR FERRAZ DA SILVA (qualificado nos autos), atualmente detido na 1 a DP de Barra do Garças/MT, o que faço com fulcro no artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal. (...)”

Quanto à suscitada inviabilidade da fundamentação do magistrado para determinar a segregação cautelar do paciente, pautando-se na garantia da ordem pública, a materialidade, os indícios de autoria, considera-se legítima, quando defrontada com as particularidades do caso apreciado que envolve suposta tentativa de homicídio, o que demanda maior rigor e cautela na análise dos fatos.

É consabido que no atual sistema jurídico brasileiro, a prisão cautelar, é medida extrema de caráter excepcionalíssimo, em razão dos princípios constitucionais do Estado Democrático de Direito, reservada às hipóteses em que se fizer necessária para
“garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”
(CPP, art. 312).

Para restringir o direito de liberdade, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, sob pena de se admitir, por via oblíqua, o cumprimento antecipado da pena, o magistrado, necessariamente,
deverá apontar dentre os elementos constantes nos autos aqueles que fundamentam a segregação
. Por conseguinte, os contornos dessa segregação provisória deverão ficar adstrito à utilidade e à necessidade processuais.

Se não estão presentes as circunstâncias autorizadoras para a decretação da prisão cautelar, a custódia provisória, passa a representar tão somente a antecipação da punição que, eventualmente, poderá ser imposta ao final da instrução, se for o caso.

In casu
, no que concerne ao
periculum libertatis
, os fundamentos utilizados pela autoridade apontada como coatora não são suficientes para sua comprovação, tendo em vista que
a “gravidade do delito”, por si só, não justifica a prisão preventiva
, que deve obedecer estritamente aos requisitos e fundamentos estabelecidos no dispositivo legal, afinal, inexiste argumento idôneo acerca da necessidade de garantia da ordem pública; da ordem econômica; por conveniência da instrução criminal ou ainda para assegurar a aplicação da Lei penal, os quais, na hipótese dos autos, após uma perfunctória análise, não estão demonstrados nas decisões atacadas.

Em suma, o magistrado decretou a prisão preventiva do paciente ao argumento de que a gravidade da conduta praticada pelo paciente justifica a prisão pelo
periculum libertatis
.

No caso dos autos, observa-se, que a motivação contida na r. decisão, além de escassa, é genérica sem alicerce nos autos, não podendo sustentar a restrição a direito fundamental.

Registre-se, por oportuno, que o Tribunal de Justiça não pode preencher a lacuna deixada pela decisão do juízo
a quo
, buscando elementos do caso concreto para fundamentar a prisão da paciente.

A respeito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. (1) INDEFERIMENTO ANTE A VEDAÇÃO LEGAL E A GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. (2) PRÉVIO WRIT. ACRÉSCIMO DE OUTROS FUNDAMENTOS PARA SEGREGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM Fl. 6 de 11 TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL HABEAS CORPUS No 97938/2016 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE ROSÁRIO OESTE CONCEDIDA. (...) Não se admite que o Tribunal, no seio de habeas corpus, acrescente fundamentos novos àqueles lançados pelos magistrados de primeiro grau, quando do indeferimento da liberdade provisória”.
(STJ, Habeas Corpus n. 160.886, rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, J. em 18.5.2010).

A toda evidência, a fundamentação das decisões do Poder Judiciário, tal como resulta da letra do inciso IX do art. 93 da CFR, é condição absoluta de sua validade e, portanto, pressuposto da sua eficácia, substanciando-se na definição dos fatos e do direito que a sustentam, de modo a certificar a realização das hipóteses de incidência da norma e os efeitos dele resultantes.

A roborar, é o aresto proferido por esta Terceira Câmara Criminal,
ad literris
:

"HABEAS CORPUS – ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06 E ART. 16 DA LEI No 10.826/03 – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO PROFERIDA PELA AUTORIDADE TIDA POR COATORA – OCORRÊNCIA – DECISÃO QUE NÃO APONTOU DE FORMA CONCRETA OS INDÍCIOS DE AUTORIA – INEXISTÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA DO PACIENTE – DESRESPEITO À NORMA CONSTITUCIONAL DO ART. 93, INC. IX, DA CF/88 – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA - ORDEM CONCEDIDA. Torna-se carente de fundamentação idônea, ofendendo a norma constitucional do art. 93, inc. IX, da CF/88, a decisão que decreta a prisão preventiva do paciente e ao discorrer sobre a presença do fumus comissi delicti tão somente afirma que a materialidade delitiva restou comprovada e existem indícios suficientes de autoria, sem, todavia, apontar os motivos que fizeram o magistrado chegar a tal conclusão, sendo, portanto, impositiva a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva do suspeito encarcerado cautelarmente, ante o constrangimento ilegal por ele sofrido. (...)”.
(HC no 40336/2015, Relator: DES. GILBERTO GIRALDELLI) julgado em 22/4/2015).

Frise-se, a segregação cautelar é medida excepcional diante da preservação maior dos valores da liberdade e da presunção de não culpa insculpidos no ordenamento nacional, cabendo sua decretação tão somente quando atendidos os requisitos estabelecidos pelo Código de Processo Penal, notadamente o art. 312, em decisão devidamente fundamentada pela autoridade judicial com base na situação fática concreta.

Nessa esteira, é certo que a autoridade coatora não declinou elementos objetivos indicativos dos motivos autorizadores da medida cautelar, de modo a justificar como ou em qual grau o paciente representaria risco à ordem pública, a instrução criminal e eventual aplicação da lei penal.

A mera suposição, fundada em simples conjecturas, não pode autorizar a decretação/manutenção da prisão cautelar de qualquer pessoa, porquanto não se legitima quando desacompanhada de fatos concretos que lhe justifiquem a necessidade, não podendo apoiar-se, por isso mesmo, na avaliação puramente subjetiva do magistrado de que o agente, se em liberdade, poderá foragir do distrito da culpa e assim colocar em risco a ordem pública ou interferir na instrução probatória.

De acordo com a Corte Superior de Justiça,
“a gravidade em abstrato do delito, bem como juízo subjetivo sobre a personalidade do acusado, dissociados de qualquer outro elemento concreto e individualizado, não tem, por si só, o condão de justificar prisão processual”
(HC no 215.913/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, J. em 5/3/2013.

Igualmente:

“(...) 1. Para levar (ou manter) o investigado ou réu à prisão cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 312 do CPP, a afastar a invocação da mera gravidade abstrata do delito, ou o recurso a afirmações vagas e descontextualizadas de que a prisão é necessária para garantir a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. (...)”.
(STJ, RHC 44.796/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/4/2014, DJe 22/4/2014).

Portanto, sobreleva-se destacar que
a mera gravidade abstrata da conduta imputada ao paciente não é motivo suficiente para a mantença de sua prisão acautelatória, e o
modus operandi
da conduta a ela tributada não se reveste de excepcionalidade capaz de insuflar periculosidade social
como elemento apto a ensejar a constrição pessoal acima mencionada.

Desse modo,
considerando a inexistência de quaisquer informes ligando a noção de periculosidade - para a sociedade ou para o âmbito da persecução penal - assentada como vetores de individualização da prisão preventiva, os genéricos argumentos lançados pela autoridade judiciária a quo são inidôneos a capitaneá-la, devendo, pois, ser sanado evidente constrangimento ilegal
.

Portanto,
os fundamentos utilizados pela autoridade impetrada, no que tange à manutenção da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, são inidôneos e insuficientes para justificar a prisão preventiva do paciente
.

Impende ressaltar, que o paciente comprovou residência fixa (Id. 28611470), na comarca dos fatos há mais de 03 (três) anos, é arrimo de família, é empresário, proprietário de um comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância em produtos alimentícios (Mercado “Goiabinha”) em atividade desde o ano de 2007, não possui antecedentes criminais, não havendo que se falar em evasão do distrito da culpa, demonstrando amplas condições para que solto melhor possa exercer seu direito de defesa.

Imperioso ressaltar que a exigência de motivação idônea, de modo a amparar prisões processuais, emerge da regra constitucional da dignidade da pessoa humana, de modo que tornam-se insubsistentes, até mesmo reprováveis, manutenções de prisões apoiadas em meras ilações e em juízos de conjectura, sem base fático-probatória hábil para motivar medida tão gravosa.

Com efeito, a decisão recorrida não demonstrou de modo efetivo a necessidade de segregação do paciente, ou seja, não ficou evidenciada a observância dos requisitos insculpidos do artigo 312 do Código de Processo Penal, essenciais a embasar a prisão preventiva.

Sobre a necessidade de fundamentação do decreto prisional em dados existentes, não basta a menção genérica aos pressupostos do art. 312 do CPP, sem a demonstração de sua pertinência, sob pena de restar violada a garantia expressa no art. 93, IX, da CF/88,
verbis
:

“IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação.”

E, na hipótese, ao menos das informações anexada pela autoridade de origem, não se vislumbra uma periculosidade diferenciada ou exacerbada, por parte do ora paciente, que pudesse justificar a manutenção da prisão.

Desse modo, ausente esse necessário atrelamento, o argumento se situa no campo do prognóstico.

Assim, inexistindo comprovação nos autos acerca da periculosidade do paciente ou da possibilidade de se evadir do distrito da culpa, sendo possuidor de predicados pessoais e não ostentando outros apontamentos criminais, indicando não ser afeto a atividades ilícitas, não vislumbro a necessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – OCORRÊNCIA – CUSTÓDIA ESPECADA NO GRAVAME À APLICAÇÃO DA LEI PENAL – RISCO DE FUGA DEDUZIDO COM BASE NA INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE OS PACIENTES E O DISTRITO DA CULPA – INVALIDADE – FATOR QUE, POR SI SÓ, NÃO É APTO A RESPALDAR O ÉDITO SEGREGATÍCIO – PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A INDICAR O RISCO AO SUCESSO PROCESSUAL – PACIENTES QUE DECLINARAM ENDEREÇO CORRETO E ATUAL NOS AUTOS AO INFORMAREM A MUDANÇA DE DOMICÍLIOS NA DELEGACIA

- PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – OCUPAÇÃO LÍCITA E RESIDÊNCIA FIXA EM UNIDADE FEDERATIVA DIVERSA – PRIMARIEDADE TÉCNICA E AUSÊNCIA DE OUTROS PROCESSOS TRAMITANDO EM SEU DESFAVOR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – LIMINAR RATIFICADA E ORDEM CONCEDIDA. Embora delineie satisfatoriamente o fumus comissi delicti no bojo da decisão combatida, tendo-o aferido a partir dos elementos de cognição colhidos no curso das investigações, o juízo a quo não cuidou em expor de maneira suficiente e idônea o periculum libertatis, especando-se, para tanto, no risco de fuga tão somente em razão da ausência de vínculo entre os pacientes e o distrito da culpa, fundamentação que, por si só, não é apta a respaldar o édito segregatício, a teor da Jurisprudência consolidada nas Cortes Superiores. Ademais, além de aparentemente primários e sem outros processos criminais tramitando em seu desfavor, os pacientes comprovaram nos autos possuírem ocupação lícita e residência fixa na cidade de Goiânia/GO, tendo inclusive declinado nos autos, ao informarem a mudança de domicílios à autoridade policial, o seu endereço goiano atual, no qual foram inclusive localizados e detidos. Liminar ratificada e ordem concedida”.
(TJMT, HC 110146/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/09/2017, Publicado no DJE 19/09/2017).

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. 1. DISPENSA DO PAGAMENTO DA GARANTIA. PROCEDÊNCIA. PRECARIEDADE DE RECURSOS ECONÔMICOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 315, § 1o, C/C ART. 350, AMBOS DO CPP. 2. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. RELEVÂNCIA. PACIENTE PRIMÁRIO E QUE NÃO OSTENTA CONDENAÇÕES CRIMINAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. LIMINAR RATIFICADA. ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1. A comprovada falta de recursos para adimplir o valor fixado a título de fiança e a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva (CPP, art. 312), legitima a concessão da liberdade provisória sem fiança (CPP, art. 315, § 1o e art. 350).2. Primariedade e a notícia de que o paciente não ostenta condenações criminais, somadas ao não preenchimento dos requisitos do art. 313, do CPP, autorizam a restituição do status libertatis”.
(TJMT, HC 1003998-83.2017.8.11.0000, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 25/05/2017).

No mais, cabe destacar que, a qualquer tempo, desde que constatadas as hipóteses da prisão cautelar, poderá ser esta decretada, por decisão fundamentada e com base em elementos concretos

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
,
concedo a ordem
almejada na presente ordem mandamental em benefício de
Wilhiar Ferraz da Silva
, para conceder a revogação da prisão preventiva decretada nos autos de nos autos n.o 689-73.2019.811.0106, Código: 82194, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, e determino a expedição de Alvará de Soltura se por al não estiver preso, sujeitando-o ao comparecimento em todos os atos do processo, bem como a exigência de comunicação acerca de eventual mudança de endereço e/ou ausência da comarca por mais de oito dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020